Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIRO ALVES PEREIRA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar pedido de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante requereu a liquidação provisória de sentença coletiva e após o julgamento do REsp 1.319.232 pelo Superior Tribunal de Justiça. Anteriormente, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, cuja sentença determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O juízo declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Mineiros/GO, sob o fundamento de o autor não tem domicilio no Distrito Federal e a contratação ocorreu naquela comarca, na qual o réu mantém agência. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 34738603. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento de liquidação provisória de sentença agitado por ALMIRO ALVES PEREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil Verifico que a parte autora reside em Santa Rita do Mineiros/GO. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: (...) O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no terceiro trimestre de 2021 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 76,9 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de Mineiros/GO, sendo que os seus patronos têm domicílio em Florianópolis/SC, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Mineiros/GO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em questão semelhante, ao julgar recurso contra decisão que que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários em favor dos detentores de caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que os poupadores poderiam optar pelo ajuizamento da ação em seus domicílios ou no Distrito Federal: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) Em que pese a questão de direito material discutida ser diversa, a questão processual é semelhante, uma vez que nestes autos, tal qual naquele outro, se discute a competência para julgamento do pedido de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada no Distrito Federal e cuja decisão tem efeitos de abrangência nacional. Desta forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbram razões para afastar a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete maior da legislação federal e a quem incumbe a função de unificar a jurisprudência. Lado outro, eventual eficácia imediata da decisão agravada acarretaria a imediata remessa dos autos à Comarca de Mineiros/GO, consolidando-se o prejuízo que a recorrente almeja evitar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator